Tribunal: TJDFT
Processo: 0718445-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE EXTORSÃO E DANO QUALIFICADO PELA GRAVE AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. As alegações da Defesa de que a materialidade delitiva não estaria demonstrada não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano.
2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias do delito e da reincidência do paciente, que indicam a sua periculosidade concreta e o risco de reiteração criminosa.
3. A reincidência do paciente, que ostenta condenação transitada em julgado pela prática do crime de homicídio qualificado e que estava em livramento condicional quando dos fatos em exame, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas, tendo em vista demonstrar a sua periculosidade e a contumácia na prática delitiva.
4. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.